Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-12.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e danos materiais e morais.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação do autor de que não firmou contratos de cartão

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e danos materiais e morais.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação do autor de que não firmou contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável e nem autorizou descontos em seu benefício previdenciário, diante da robusta comprovação documental carreada aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saques do crédito rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme disposição da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos, em homenagem ao princípio da colegialidade.

Pedido pelo réu de não conhecimento do recurso. rejeitado
Razões recursais que impugnaram de forma específica a r. sentença.

Prequestionamento. Matéria Federal.
Desnecessário dar enfoque as questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o autor imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Preliminar do réu rejeitada e apelação do autor improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000716242
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000999-12.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
MAURO DINALLI MATIAS, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do
recurso e negaram provimento. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 25.096
Apelação Cível no 1000999-12.2018.8.26.0484
Comarca de São Paulo-Foro de Promissão / 1a Vara Judicial
Juiz(a): Matheus Cursino Villela
Apelante(s): Mauro Dinalli Matias
Apelado(a)(s): Banco Pan S/A
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
FIRMADO.
DANO
MORAL
INOCORRÊNCIA.
Não se sustenta a alegação do autor de que não firmou
contratos de cartão de crédito com reserva de margem
consignável e nem autorizou descontos em seu benefício
previdenciário, diante da robusta comprovação documental
carreada aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a
alegada prática abusiva, se há prova da contratação de cartão
de crédito com “Reserva de Margem Consignável-RMC” e
saques do crédito rotativo, cuja finalidade era de aumentar a
margem consignável para 35% dos rendimentos do mutuário,
conforme
disposição
da
Lei
13.172/15.
De rigor a
improcedência dos pedidos, em homenagem ao princípio da
colegialidade.
PEDIDO PELO RÉU DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
REJEITADO
Razões recursais que impugnaram de forma específica a r.
sentença.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL.
Desnecessário dar enfoque as questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o autor imagina
pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a
solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.
Preliminar do réu rejeitada e apelação do autor improvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 310/319, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e danos materiais e morais
que MAURO DINALLI MATIAS move em face de BANCO PAN S/A.
O autor narra na inicial que é filiado ao Regime Geral de
Previdência Social e contratou empréstimo com descontos automáticos em
seu benefício. Aduz que ao observar mais atentamente o extrato mensal de
pagamento de seu benefício, constatou que além dos pagamentos
relacionados a empréstimos consignados, havia descontos a título de
reserva de margem consignável desde 28/10/2015 no valor inicial de R$
162,95. Assevera que nessa modalidade de crédito, o réu impõe ao
tomador do empréstimo uma reserva de margem consignada com venda
casada a um cartão de crédito, no qual os descontos são indevidos. Alega
que jamais solicitou cartão de crédito e esta contratação imobiliza sua cota
de 30% de seu benefício, impossibilitando fazer outras operações
financeiras com outros bancos. Os descontos mensais não abatem o saldo
devedor, o que torna a dívida impagável. Não contratou cartão de crédito,
tanto que não o utilizou para realização de compras. Pede que seja
reconhecida e declarada a ilegalidade da contração em questão com a
retirada de sua cobrança e que seja ressarcido em dobro pelos pagamentos
dos valores já indevidamente pagos. Requer reparação por danos morais no
equivalente a R$ 15.000,00.
O réu contesta as fls. 62/82. Alega, em preliminar, que: o autor
não faz jus à justiça gratuita; há ação idêntica tramitando na 1a Vara Cível
desta comarca; pugna para que sejam julgadas em conjunto as ações de
número
1000999-12.2018.8.26.0484,
1000998-27.2018.8.26.0484
e
1001712-84.2018.8.26.0484. No mérito, aduz que o autor contratou o
cartão de crédito consignado Pan conta 4346.xxxx.xxxx.5006 e cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
4346.xxxx.xxxx.5014, formalizado em 29/10/2015; os débitos discutidos
na demanda se referem a telesaques, nos valores de R$ 1.567,44 em
07/12/2015 e R$ 419,00 em 07/09/2017; não há cobrança indevida;
inexiste dano moral e descabe repetição de indébito em dobro.
Houve decisão que saneou o processo as fls. 255/257,
deixando de acolher as preliminares de impugnação à justiça gratuita e de
conexão
com
os
processos
no
1000998-27.2018.8.26.0484
e
1001712-84.2018.8.26.0484; determinando a realização de perícia
grafotécnica para constatar a veracidade das assinaturas exaradas nos
contratos carreados aos autos.
O laudo pericial foi acostado aos autos as fls. 285/289.
Somente o réu se manifestou as fls. 293/294.
Sobreveio a r. sentença de fls. 310/319 que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação e condenou o
autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atribuído à causa.
O autor apela as fls. 320/342. Sustenta, em suma, que: a) não
nega que tomou o crédito, mas lhe foi concedido cartão de crédito
consignável não solicitado e nem utilizado; b) houve vício de
consentimento pois a dívida do cartão se acumula e torna a dívida
impagável; c) faz jus à reparação por danos morais e d) repetição de
indébito em dobro; e e) prequestiona a matéria. Pede o provimento do
recurso com a reforma da r. sentença.
O réu ofereceu contrarrazões as fls. 346/380, pugnando pelo
não conhecimento do recurso porque não atacou a r. sentença.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 386).
É o relatório do essencial.
2. Preliminar alegada em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Não é o caso de acolhimento da preliminar alegada em sede de
contrarrazões.
O autor se insurgiu contra o não acolhimento dos pedidos
formulados na inicial, impugnando de forma específica a r. sentença, não
havendo que se falar em não conhecimento do recurso.
Dos fatos.
O autor alega na inicial que firmou empréstimo consignado na
modalidade de desconto em folha de pagamento, ao invés de cartão de
crédito consignado com reserva de margem consignada, tanto que não o
desbloqueou nem o utilizou. Carreou aos autos, a “Consulta de
Empréstimo Consignado” (fls. 36/38), na qual demonstra que o autor
possui 0,6% para “Margem atual disponível para empréstimo” e 0,0% para
“Margem atual disponível para cartão”.
Por sua vez, o réu trouxe aos autos o “Proposta de saque no
716959461 (fls. 83); “Extrato de Pagamentos-Detalhamento de Crédito”
do mês de competência de agosto de 2017 (fls. 84) referente ao seu
benefício por “Aposentadoria por invalidez previdenciária”; cópia de RG e
CPF (fls. 85); comprovante de energia elétrica (fls. 87); “Termo de Adesão
ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”
(fls. 91/92); “Solicitação de saque via cartão de crédito-transferência de
recursos do cartão de crédito Pan” no 716959461 (fls. 93); “Termo de
Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado
Pan” no 716959526 (fls. 102/103); “Solicitação de saque via cartão de
crédito-transferência de recursos do cartão de crédito Pan” no 71695926
(fls. 104); transferência para conta do autor nos valores R$ 1.567,44, R$
3.297,36, R$ 419,00 e R$ 883,00 (fls. 105/109); faturas as fls. 111/164.
O laudo pericial acostado as fls. 285/289 concluiu que: “De
acordo com o exposto neste laudo e com o exame minucioso das peças
apresentadas, podemos afirmar com absoluta certeza e convicção, sem
qualquer dúvida que SIM foi do punho de Mauro Dinalli Matias que
partiram as assinaturas constantes nas peças questionadas nos autos as
fls. 91 e 93, 102 e 104 sendo, portanto as assinaturas atribuídas ao mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
AUTÊNTICAS.”
Deste modo, pode se afirmar que o autor tinha ciência que
efetivamente firmou os contratos de cartão de crédito consignado como
apontado pelo réu.
Do contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC).
Embora o autor alegue que não contratou cartões de crédito
com reserva de margem consignável, deixou de comprovar qualquer
ocorrência de vício de consentimento no tocante às celebrações carreadas
aos autos pelo réu.
Além
do
mais,
não
apresentou
impugnação
sobre
disponibilização dos créditos em sua conta bancária, ao contrário, utilizou-
os.
No caso concreto, os contratos não padecem de qualquer
nulidade.
Isto porque o desconto impugnado pelo autor denominado
“reserva de margem consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o da
Lei no 10.820/2003, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
Sendo certo que o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
expediu a Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005,
alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008,
dispondo expressamente no artigo 1o a possibilidade de conceder até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito,
como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
O réu disponibilizou valores para o autor por meio de saques
no cartão de crédito porque pretendia amortizar a dívida com a utilização
da margem adicional de 5% (cinco por cento) instituída pela Lei n.o
13.172/15, tendo em vista que a margem de 30% (trinta por cento) para a
amortização de empréstimos consignados estava comprometida, os saques
no crédito rotativo do cartão de crédito acabaram por aumentar a margem
consignável para o autor.
Portanto, deve-se manter os contratos firmados entre as partes
porque não se revestem de quaisquer vícios que inviabilizem os negócios
jurídicos celebrados, até porque o autor se beneficiou do aumento da
margem consignável escorado em lei, bem como dos créditos depositados
em sua conta bancária, sem demonstrar de forma cabal eventual vício de
consentimento, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Por conseguinte, não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática
de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito
de credor.
Para superar o "prequestionamento" não é preciso menção aos
dispositivos legais, porque as Súmulas que tratam do assunto procuram
somente inibir que o suscitar de "matéria" da competência dos Tribunais
Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios de tal fase,
quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.
Desnecessário dar enfoque as questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o autor imagina pertinente, porque
foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das
teses jurídicas adotadas e os julgadores são livres para dar qualificações
jurídicas aos fatos sem que fiquem jungidos àquelas ofertadas pelas partes.
Assim, não se vislumbra dificuldade para a boa compreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
dos termos em que os temas foram enfrentados e decididos. Ademais, a
Turma Julgadora não está obrigada a responder um a um os argumentos
trazidos pelas partes quando já declinou razões suficientes para a decisão.
"A sentença deve analisar as teses da defesa, a fim de a
prestação jurisdicional ser exaustiva. Urge, todavia, ponderar
se o julgado encerra conclusão inconciliável com a referida
tese, desnecessário fazê-lo expressamente. A sentença precisa
ser lida como discurso lógico. Não há espaço para itens
supérfluos." (REsp 47.474-4-RS - STJ/6a T. - Rel. Min. LUIZ
CERNICCHIARO - DJU 24.10.1994, pág. 28.790)
O ofício jurisdicional foi cumprido e acabado.
3. Em face do exposto, preliminar do réu rejeitada, nega-se
provimento ao recurso do autor. Levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, os honorários advocatícios, arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa, comportam majoração para 15% da mesma
base de cálculo observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo
Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.